Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO SIMULTANEO. EXECUÇÃO FISCAL. ADESÃO AO REFIS-DF. CARÁTER IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DESISTÊNCIA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 7o, § 6o, IV, da Lei Distrital 41.463/2020, é claro ao estabelecer que a adesão ao REFIS-DF-2020 requer do contribuinte o protocolo do pedido de renúncia, que tem como efeito o caráter irretratável e irrevogável, do direito de impugnar, discutir e recorrer, na esfera administrativa ou na esfera judicial, do débito objeto da negociação pendente de decisão, apresentado nos processos correspondentes.
2. A adesão ao Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal – REFIS constitui faculdade ofertada ao contribuinte que possui débitos tributários ou não, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, instituído pela Lei Complementar no 976, 09 de novembro de 2020, conforme art. 1o, do Decreto n. 41.463/2020.
3. O pedido do agravante de desistência do acordo de renúncia que firmou livremente, para fins de adesão ao REFIS, representa comportamento contraditório (venire contra factum proprium) vedado pelo ordenamento jurídico.
4. Recursos conhecidos e desprovidos.